Tribunal: TJES
Processo: 5007365-89.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Prisão Preventiva; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5007365-89.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: HOMERO JUNGER MAFRA e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEM NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007365-89.2021.8.08.0000

IMPETRANTE: HOMERO JUNGER MAFRA, CINTIA FERNANDES SILVA
PACIENTE: MARCIA BORLINI MARIM
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Após a brilhante sustentação oral promovida pelo advogado da paciente, Dr. Homero Junger Mafra, pedi retorno dos autos, a fim de confrontar os novos argumentos invocados com as provas dos autos.

Rememoro que se trata de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MARCIA BORLINI MARIM

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0014010-46.2021.8.08.0024
(e seus dependentes), em razão de se encontrar em prisão domiciliar desde 15/7/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 33,
c/c art. 40, III, da Lei nº
11.343/06 e
no
art.
2º, §§2º e 4º, da Lei nº 12.850/13
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se
indeferiu

o pedido
liminar
.

Em primeiro lugar, registro que, no presente caso, a defesa pretende
exclusivamente
a aplicação, por
isonomia
, dos mesmos fundamentos que levaram ao deferimento dos
habeas corpus
impetrados em favor de
Thelma Barcellos Bernardes
(nº 5007020-26.2021.8.08.0000) e
Emanuella Carlette Sobreira de Oliveira
(nº 5007177-96.2021.8.08.0000),

os quais tinham como parâmetros a concessão definitiva da ordem nos casos análogos, a exemplo do paciente
Alzemir Rosa Miranda
(nº 0019615-45.2021.8.08.0000), na sessão de 1º de dezembro de 2021. O referido Acórdão paradigma fora assim ementado:

HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III DA LEI Nº 11.343/06, NA FORMA DO ART. 29, CAPUT DO CP, E ART. 2º, §§2º E 4º DA LEI Nº 12.850/13. PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE SUPERVENIENTE. PACIENTE ADVOGADO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL (ART. 319, VI DO CPP). MANUTENÇÃO. PERSISTÊNCIA DE RISCOS CONCRETOS. CONTEMPORANEIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

1. Por mais que, em primeiro momento, se tenha entendido necessária a prisão preventiva para estancar a continuidade e a atuação de organização criminosa, na atual conjuntura, não se vislumbra a persistência de risco que somente seja neutralizado pela extrema medida de restrição da liberdade do paciente, uma vez que medidas cautelares alternativas se apresentam suficientes e úteis a resguardar qualquer contingência ainda existente.

2. O paciente não possui antecedente de relevo, bem como possui endereço certo, além de que já foi devidamente citado na Ação Penal, fatores que, como se sabe, não são determinantes ou automáticos, mas, somados às demais condições, reforçam a conclusão de que a prisão não se faz mais essencial.

3. Há evidente necessidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, bem como manutenção da medida já aplicada (suspensão do exercício profissional), considerando que trata-se de uma organização criminosa integrada por pessoas que se valiam das facilidades e prerrogativas da advocacia para favorecerem a prática de crimes de extrema gravidade concreta.

4. A contemporaneidade da medida cautelar deve ser analisada não exclusivamente a partir da data do crime, mas a partir dos fatos que em tese a justificariam. Jurisprudência.

5. O fato de o paciente ter se aproveitado diretamente das prerrogativas da advocacia para auxiliar ou fomentar tráfico de drogas e outros crimes nesse contexto realmente justifica a imposição da medida cautelar de suspensão do exercício profissional, nos termos do art. 319, VI do CP, uma vez que há justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais, e esse risco, obviamente, somente pode ser neutralizado por providência dessa natureza.

6. Com a soltura do paciente, necessário aplicar outras medidas, com vistas a neutralizar os demais riscos já mencionados, em especial evitar o embaraço ao prosseguimento da ação penal, preservar a integridade psíquica dos réus e das testemunhas, ciente de que qualquer descumprimento poderá levar à expedição de novo mandado prisional. Além disso, tendo em vista que os crimes foram praticados no interior de estabelecimentos prisionais, necessário que se proíba ao paciente a presença nesses locais, bem como que contate qualquer interno.

7. Habeas Corpus parcialmente concedido. Imposição de medidas cautelares.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210040364, Relator: CONVOCADO – EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

Após realizar o cotejo dos fundamentos do v. Acórdão paradigma (item 02) e das decisões nos
habeas corpus
referidos, com a situação específica da ora Paciente, entendo que
não devem
ser aplicadas as mesmas conclusões.

Em consulta ao Sistema E-Jud, constatei que a ora paciente responde à Ação Penal nº 0003336-52.2020.8.08.0021, na qual fora
condenada
pela prática dos crimes previstos no
art. 33, c/c art. 40, III e IV, da Lei nº 11.343/06
, na forma do art. 71, do Código Penal, no
art. 35, c/c art. 40, III e IV, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 40, III e IV, da Lei nº 11.343/06
, no
art. 333, do Código Penal
e no
art. 2º, §§2º e 4º, II, da Lei nº 12.850/13,
à pena total de
33 (trinta e três) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e multa,
em regime inicial fechado.

Neste ponto, verifico que a defesa alegou, da tribuna virtual, que tal condenação não deveria ser considerada, tendo em vista que aquela Ação Penal foi eivada de diversos vícios graves que levariam à nulidade das provas, e, ainda, que a ora paciente obteve, do c. Superior Tribunal de Justiça, o direito de recorrer em prisão domiciliar.

A meu sentir,
por mais r
elevantes
que sejam
, é
defeso discutir
, neste
Habeas Corpus,
as
teses de defesa invocadas em
outro processo
, sendo matéria estranha à presente ação constitucional.

De qualquer forma, apenas a título de complementação diante dos judiciosos argumentos invocados,
s
em pretender realizar qualquer juízo inoportuno
, verifico que a tese de nulidade das provas produzidas naquela Ação Penal já foi objeto de
três

habeas corpus
julgados por esta eg. Segunda Câmara Criminal, nos quais
não se declarou a nulidade do feito
. Cito os referidos julgados:

[...]. 1. Apesar da presente ordem de habeas corpus aparentar conter pedidos diversos, na verdade, é repetição de outra impetração, com o mesmo objetivo, qual seja, revogar a prisão preventiva da Paciente a partir de uma suposta nulidade na infiltração dos agentes penitenciários em designação temporária, bem como da suposta ausência de comprovação dos requisitos elencados nos artigos 312 e 315, ambos do Código de Processo Penal, para a decretação da custódia preventiva da Paciente. [...]. (Habeas Corpus nº 0001169-91.2021.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel.: Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, Rel. Subst.: Getúlio Marcos Pereira Neves, julgado em 30/6/2021, publicado em 27/8/2021).

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA. EXCESSO DE PRAZO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA POSTERIOR. IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE PREJUDICADA. ORDEM DENEGADA. [...]. 4.
“No que concerne à alegação de nulidade da chamada Operação Vade Mecum, cumpre-nos anotar que essa questão já foi examinada por esse egrégio Tribunal de Justiça em dois habeas corpus registrados sob os números 0019193-07.2020.8.08.0000 e 0001169-91.2021.8.08.0000. Nessas duas ocasiões essa honrada Câmara Criminal afastou a pretensão anulatória, reconhecendo a higidez da investigação policial que culminou na prisão do Paciente e demais denunciados.”
5. Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 0022841-58.2021.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel.: Des. Eder Pontes da Silva, julgado em 16/02/2022, publicado em 25/02/2022).

No mesmo sentido, Decisão liminar proferida no HC nº 0019193-07.2020.8.08.0000, pelo e. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama.

De qualquer forma, relembro que a jurisprudência é unânime em afirmar que a
existência de registros criminais
pretéritos
é elemento idôneo para demonstrar o risco concreto de reiteração delitiva e, com muito mais razão, o fato de ter sido proferida
sentença condenatória
, em cognição exauriente –
ainda que não transitada em julgado
–,
também pode denotar tal circunstância justificadora da prisão cautelar,
sem que isso represente qualquer afronta ou violação ao Princípio da Presunção de Inocência
(
STF
, HC 206021 AgR, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021;
STJ
, AgRg no HC 691.766/SC, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021;
TJES
, Habeas Corpus Criminal 100210024467, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/09/2021).

Válido ressaltar, ainda, que, na Sessão pretérita, esta eg. Segunda Câmara Criminal concedeu parcialmente
Habeas Corpus
impetrado pela mesma paciente em face de Decisão proferida naquele outro processo, a fim de
reconhecer a necessidade de restrição da liberdade desta paciente
, porém concedendo a
prisão domiciliar

exclusivamente
por questões estruturais do sistema prisional deste Estado (Habeas Corpus nº 0026288-54.2021.8.08.0000, Rel.: Des. Eder Pontes da Silva).

Destaco, ainda, que
o fato de a
p
aciente ter obtido o direito de p
risão domiciliar
no processo criminal anterior a
caba por
ratificar
a medida cautelar de mesma natureza imposta no processo de origem
e preservada neste
Habeas Corpus
.

A propósito, em análise da documentação pública constante no Sistema E-Jud, verifiquei que os fatos constantes no processo pelo qual a paciente foi condenada ocorreram ao longo do ano de 2020, no Município de Guarapari, sendo a Denúncia recebida em 09/10/2020 e a Sentença proferida em 14/9/2021. O andamento processual faz referência à expedição de alvará de soltura em favor da ora paciente, no dia 29/10/2021, em cumprimento à decisão emanada da eg. Segunda Câmara Criminal, para a concessão de
prisão domiciliar
à paciente.

Já quanto ao processo do qual origina o presente
Habeas Corpus
, a Denúncia foi oferecida em agosto de 2021 (Id. 1969085, p. 19), fazendo referência a fatos ocorridos no final de 2019 (Id. 1969088, p. 14-16), acerca de grupo criminoso atuante em Vitória, demonstrando, assim,
contemporaneidade
nas condutas, e abrangendo, inclusive, municípios diversos.

Desse modo, novamente registrando o brilhantismo da defesa, e, ainda que não ignore tratar-se de condenação não transitada em julgado, não vislumbro possibilidade de ignorar
a situação jurídica atual da ora paciente
, que, a meu sentir,
se difere
consideravelmente
daquela apresentada pelos corréus que obtiveram a concessão de
habeas corpus
.

Efetivamente, as circunstâncias subjetivas da paciente mais se aproximam da corré
Joyce da Silva Boroto
, que teve seu pedido de
habeas corpus

denegado
, à unanimidade, pela eg. Segunda Câmara Criminal na Sessão pretérita (HC nº 5007180-51.2021.8.08.0000), e que possui o mesmo registro criminal anterior.

Por fim, registro que a impetração
se
restringe ao argumento de isonomia
,
não sendo discutida
a existência de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria, tampouco a fundamentação apresentada para a aplicação da medida cautelar pessoal.

De qualquer forma, apenas a título de contextualização, relembro que o processo de origem diz respeito à chamada
“OPERAÇÃO ARMISTÍCIO”
, por meio da qual se investigou grupo criminoso voltado à prática de diversos crimes, tais como
associação/organização criminosa armada, tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo e homicídios
, autodenominado “Primeiro Comando de Vitória (PCV)”, em seu núcleo associado “Trem Bala” (“Tropa da 12” ou “Tudo 12”), sediado na região do Bairro da Penha, em Vitória, inclusive com informações de um “provável” armistício (“laços de amizade”) com outro grupo criminoso – “Primeiro Comando da Capital (PCC)”.

Segundo consta, a referida organização se valia de advogados para transmitir comunicações (“catuques”) entre os membros presos e soltos da facção, o que ocorreria por meio de bilhetes, cartas, ou, mais sofisticadamente, por meio de aplicativo
whatsapp
. Segundo a Denúncia,
“esses advogados são responsáveis por facilitar a comunicação entre os detentos e criminosos que estão do lado de fora das unidades prisionais”
,
“o que viabiliza, concretamente, atos de gestão sobre o tráfico de drogas e funcionamento da facção”
.

E
specificamente com relação à ora paciente
, a Denúncia narra que, em atendimento ao preso Carlos Alberto Furtado da Silva (“Beto”), ela teria transmitido, por meio do aplicativo
whatsapp
de seu próprio aparelho celular, mensagem (“catuque”) enviada por “Beto” a Felipe Ramos Correia (“Sassá”), em que tratam da expansão do empreendimento criminoso para o Município de Cariacica, com a adoção de um novo membro (Id. 1969088, p. 14-16).

Os fatos são bastante conhecidos desta eg. Câmara Criminal, que já teve oportunidade de se debruçar sobre eles em diversos
habeas corpus
impetrados pelos corréus da Ação Penal originária.

Dessa forma,
dentro do espectro cognitivo inerente ao
Habeas Corpus
, observo que, segundo as acusações, a ora Paciente integraria o núcleo jurídico da organização, havendo elementos de prova que realmente indicam que era uma intermediária utilizada para transportar e transmitir mensagens entre os membros da facção.

Como visto, ao que consta, as acusações expõem que a atuação da Paciente como advogada de um dos réus com proeminência na organização (“Beto”) extrapolou a consultoria e assessoria jurídica, tendo se valido dessa posição e de suas prerrogativas profissionais para interagir, aderir, colaborar, fomentar e auxiliar a ORCRIM na sua gestão e na prática de delitos.

Portanto,
os
indícios
apurados
não remontam apenas a
tratativas profissionais
, mas, sim, a coparticipação nesse contexto criminoso.

Dessa forma, observo que as decisões que decretaram e mantiveram a
prisão domiciliar,
bem como as demais medidas cautelares
, encontram-se fundamentadas para
garantia da ordem pública e para assegurar a instrução do processo e a aplicação da lei penal.

Assim sendo, entendo que os fundamentos são idôneos, pois, como visto, a paciente
possui outro registro criminal
, por
crime de mesma natureza
,
contemporâneo aos ora discutidos
, inclusive com condenação já proferida, de modo que há comprovação do risco concreto de reiteração delitiva.

Dessa forma, entendo por
preservar a percepção
d
o juízo
a quo
,
que,
acertadamente
, entendeu
adequada
e
imprescindível
a imposição das medidas em tela para a neutralização dos riscos ainda persistentes.

Efetivamente, o fato de a paciente ter se aproveitado diretamente das prerrogativas da advocacia para auxiliar ou fomentar tráfico de drogas e outros crimes nesse contexto realmente justifica
a imposição da medida cautelar de suspensão do exercício profissional,
nos termos do art. 319, VI, do Código de Processo Penal, uma vez que há
“justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais”
, e esse risco, obviamente, somente pode ser neutralizado por providência dessa natureza.

É o que tem decidido o c. Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DO CICLO DELITIVO. RELEVÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.

[...]. 2. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada visando impedir a subsistência da organização criminosa e a reiteração dos delitos, diante dos elementos colhidos, especialmente pelas interceptações telefônicas, os quais revelaram que o paciente e os demais os investigados estariam, em tese, vinculados a facção criminosa autodenominada Comando Vermelho. Nesse cenário, o paciente estaria se valendo da condição de advogado para viabilizar a comunicação entre as lideranças do grupo e repassando as ordens dos líderes presos aos demais traficantes.

3. Com efeito,
a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e de organizações criminosas é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública.

4. Contudo, considerando o cenário descrito pelas instâncias ordinárias, entende-se não estar devidamente demonstrada a relevante participação do paciente dentro da estrutura criminosa, uma vez ser a ele imputada apenas a conduta de utilizar-se “da condição de advogado para viabilizar a comunicação entre as lideranças do grupo e repassando as ordens dos líderes presos aos demais traficantes”

Ademais, deve ser ressaltado tratar-se de agente primário.

5. Assim, conclui-se haver constrangimento ilegal a ser sanado na espécie, sendo mais proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a imposição de medidas cautelares alternativas, a fim de resguardar a ordem pública, notadamente a suspensão do exercício da advocacia e a proibição de frequentar estabelecimentos prisionais.

6. Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, por outras medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal, quais sejam: a) suspensão do exercício da advocacia; b) proibição de manter contato com qualquer pessoa vinculada aos fatos objeto da investigação em questão; e c) proibição de frequentar estabelecimentos prisionais, sem prejuízo da decretação de outras medidas cautelares diversas do cárcere pelo Juízo local, caso entenda necessárias.

(HC 528.889/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

No mesmo sentido: STJ, HC 673.109/RS, julgado em 10/08/2021; RHC 120.391/MG, julgado em 01/12/2020; HC 470.475/RN, julgado em 25/08/2020.

À vista do exposto, entendo adequado e necessário preservar todas as medidas aplicadas pela autoridade coatora, dentre elas, a
prisão preventiva (domiciliar) e
a suspensão do exercício profissional
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

PACTE: MARCIA BORLINI MARIM

AUT. COATORA: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DES. HELIMAR PINTO

A C Ó R D Ã O
:

HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III DA LEI Nº 11.343/06, NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, DO CP, E ART. 2º, §§2º E 4º DA LEI Nº 12.850/13.
ISONOMIA (HC
S
Nº
S
0019615-45.2021.8.08.0000, 5007020-26.2021.8.08.0000
E 5007177-96.2021.8.08.0000
).
IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS
DENEGADO
.

1. Caso em que a defesa pretende exclusivamente a aplicação, por isonomia, dos mesmos fundamentos que levaram ao deferimento dos
H
abeas
C
orpus
nºs 5007020-26.2021.8.08.0000 e 5007177-96.2021.8.08.0000,

os quais tinham como parâmetros a concessão definitiva da ordem nos casos análogos, a exemplo do HC nº 0019615-45.2021.8.08.0000, na sessão de 1º de dezembro de 2021.

2. Em simples consulta ao Sistema E-Jud, constata-se que a ora Paciente fora condenada pela prática de crimes de mesma natureza.

3. Tal circunstância evidencia que a ora Paciente não se encontra na mesma situação fático-jurídica dos casos invocados como paradigmas, havendo dados concretos que revelam sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. Jurisprudência.

4
. Habeas Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.